Tribunal: TJSP
Processo: 2293896-79.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
R No 01, DE 16 DE MARÇO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, QUE "INSTITUI NORMAS QUE REGULAM AS RELAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REORGANIZA O QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REENQUADRANDO-OS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE NÃO REVELAM PLEXOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, MAS SIM ATRIBUIÇÕES ORA GENÉRICAS, ORA BUROCRÁTICAS, ORA TÉCNICAS E PROFISSIONAIS - TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES - VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL – TEMA 1010, DO STF - CARGOS EM COMISSÃO – SUJEIÇÃO AO REGIME CELETISTA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MORABILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO DISPOSTO NO ARTIGO 115, INCISOS II e V, DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – JORNADA DE TRABALHO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS – CONTROLE – DISPENSA - OFENSA AO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA - VANTAGEM PECUNIÁRIA DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE MORALIDADE, IGUALDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2293896-79.2023.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEITOS NORMATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR No 01, DE 16 DE MARÇO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, QUE "INSTITUI NORMAS QUE REGULAM AS RELAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REORGANIZA O QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REENQUADRANDO-OS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEITOS NORMATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR No 01, DE 16 DE MARÇO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, QUE "INSTITUI NORMAS QUE REGULAM AS RELAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REORGANIZA O QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REENQUADRANDO-OS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE NÃO REVELAM PLEXOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, MAS SIM ATRIBUIÇÕES ORA GENÉRICAS, ORA BUROCRÁTICAS, ORA TÉCNICAS E PROFISSIONAIS - TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES - VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL – TEMA 1010, DO STF - CARGOS EM COMISSÃO – SUJEIÇÃO AO REGIME CELETISTA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MORABILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO DISPOSTO NO ARTIGO 115, INCISOS II e V, DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – JORNADA DE TRABALHO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS – CONTROLE – DISPENSA - OFENSA AO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA - VANTAGEM PECUNIÁRIA DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE MORALIDADE, IGUALDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.